Tribunal: TJSP
Processo: 1032723-31.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS MORAIS COLETIVOS INEXISTENTES. Autuação de trânsito consistente em estacionar veículo de carga em vaga destinada ao uso exclusivo de idosos, sem credencial que comprove tal condição. Conquanto seja reprovável o desrespeito à norma de trânsito correspondente, o caso remete à prática de conduta isolada, que não possui o condão de caracterizar grave ofensa de

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS MORAIS COLETIVOS INEXISTENTES. Autuação de trânsito consistente em estacionar veículo de carga em vaga destinada ao uso exclusivo de idosos, sem credencial que comprove tal condição. Conquanto seja reprovável o desrespeito à norma de trânsito correspondente, o caso remete à prática de conduta isolada, que não possui o condão de caracterizar grave ofensa de ordem patrimonial à coletividade, tampouco aos valores e interesses fundamentais, passível de indenização, havendo suficiente previsão de penalidades de ordem administrativa capituladas no artigo 181, inciso XX, do CTB. Precedentes. Ação julgada improcedente no 1o grau. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.